Tribunal: TJDFT
Processo: 0747017-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747017-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. H. D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: OSMANY DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por M.H.O.S. representada por O.O.F. em face de UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ante decisão proferida pela 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0734305-96.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada forneça prótese craniana pleiteada, nos seguintes termos (ID 75266911 na origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por M.H.O.S. em desfavor da UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, onde postula a concessão de ordem para “que a parte requerida seja compelida a costear integralmente e imediatamente o tratamento da autora, nos exatos termos do pedido médico formulado (doc. anexo), mediante o pagamento total do tratamento com órtese craniana no valor de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), sob pena de multa diária por descumprimento a ser arbitrada por Vossa Excelência, depositando este montante na conta corrente de titularidade da instituição médica: HEADS CLINICA D G S EIRELI-ME, Agencia 3099, Conta-Corrente 22226-1 do Bando Itaú SA, Operação 341, CNPJ n. 21.454.099/0001-71”. Houve manifestação favorável do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (doc. de ID 75067434). Os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Da análise da documentação que instrui o feito, observo que a autora é portadora de Braquicefalia e plagiocefalia posicional (Q67.3) e postula o fornecimento de uma órtese específica que corrige tal assimetria justamente durante o primeiro ano de vida. Ocorre que o pedido formulado pelo autor encontra obstáculo na regra expressa do artigo 10, VII, da Lei 9.656/98. Vejamos: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento de se tratar de um procedimento complementar e não relacionado a procedimento cirúrgico. Portanto, não há como reconhecer a probabilidade do direito. É certo que estamos defronte de um tema espinhento, porquanto a temática é postulação de acesso à saúde de um infante, mas nem tudo que é tema de saúde deve ser deferido, sob pena de ser inútil a existência de condições contratuais e/ou de legislação específica restritiva. A regra é clara ao negar a cobertura deste tipo de tratamento. É a vontade do legislador. A regra é específica e se subsume à hipótese normativa. Não há vícios na mesma. Ademais, a Lei dos Planos de Saúde é posterior ao Código de Defesa do Consumidor e não há que se falar em conflito aparente de normas, pois o principio da anterioridade e especificidade dá guarida ao texto da Lei no 9.656/98. Neste sentido, trago a colação o presente aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA. EXCLUSÃO. COBERTURA PRÓTESE. LEI 9.656/98. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. A concessão da tutela de urgência depende de presença de (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. 3. No caso dos autos o agravante pretende que o agravado forneça órtese para correção. 3.1. O art. 10, VII da Lei no 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura do fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de forma que a negativa de custeio possui respaldo legal. Precedentes. 3.2. Ausente a probabilidade do direito, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1138470, 07136507720188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, pois, o primeiro requisito ensejador da antecipação da tutela, é imperioso o seu deferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando o disposto na Portaria Conjunta n. 33, de 20 de março de 2020, e que no presente caso não obrigatoriedade de realização do ato, não haverá designação de audiência no presente feito, a fim de permitir um andamento no processo. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante aduz, em suma, que: (i) ajuizou na origem ação cominatória visando o custeio de tratamento especificado pelo médico, mediante o pagamento total do tratamento com órtese craniana no valor de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), sob pena de multa diária; (ii) a Agravante foi diagnosticada como portadora de “plagiocefalia posicional (Q67.3)”, de acordo com relatório médico; (iii) tal condição, se não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, tais como assimetria da estrutura óssea craniofacial, desalinhamento da arcada dentária inferior com consequentes problemas de oclusão dentária, dor na ATM (articulação têmporo-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita, entre outras; (iv) a Agravante teve a indicação de tratamento específico para combate de sua doença, envolvendo consultas médicas, orientação e acompanhamento fisioterápico, aferição de índices cranianos e a utilização de uma órtese específica que corrige tal assimetria justamente durante o primeiro ano de vida; (v) o tratamento em questão utiliza uma janela terapêutica estreita, qual seja: deve ser feito no primeiro ano de vida; (vi) o custo total do tratamento é de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), estando incluso nesse montante: todo o tratamento, tais como: consulta médica, órtese craniana, orientação e acompanhamento fisioterápico, ajustes e avaliações na órtese e, por fim, o escaneamento para comprovar a eficácia do tratamento; (vii) o tratamento em questão substituiria eventuais neurocirurgias; (viii) a única clínica que oferece esse tratamento é a Clínica Heads, que não mantém, convênio com plano de saúde algum; (ix) a órtese utilizada no tratamento é devidamente registrada junto à Anvisa; (x) o tratamento deve ser feito no primeiro ano de vida, como sugere o laudo; (xi) trata-se de uma criança com quatro meses de vida e que necessita brevidade no atendimento; (xii) aplicam-se à hipótese dos autos o disposto no art. 22, caput, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da eficiência e da igualdade, das disposições dos arts. 37, caput, e 206, VII, da Constituição Federal, bem como dos arts. 22 e 47 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a Súmula 608 do STJ, além do art. 2o da Lei 8.080/90; (xiii) não cabe ao plano de saúde julgar a adequação do tratamento médico, muito menos permitir a morosidade de acesso; (xiv) muito embora próteses e órteses se enquadrem nas exceções legais acima elencadas, a órtese em questão é parte integrante do tratamento alternativo às cirurgias reparadoras de assimetrias do crânio, doença e cirurgia essas, cobertas pelo plano; (xv) não cabe ao plano dispor sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato, já que indicações de tratamentos devem ser feitas exclusivamente por médicos. Em Decisão de ID 21041060, a antecipação de tutela recursal fora indeferida, há a intimação da a parte Agravada para apresentar contrarrazões e a intimação do Ministério Público para manifestar eventual interesse em face de haver menor envolvido. Contrarrazões apresentada em petição de ID 21986055. Ministério Público junta aos autos Manifestação de ID 23811403, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. A parte Agravada, junta aos autos, petição de ID 23977436 informando da Decisão Interlocutória ID 84970787 nos autos da origem reconheceu a preliminar de incompetência, declinando a competência para a Comarca de Goiânia. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a declinação da competência, conforme Decisão Interlocutória (ID 84970787) nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que proferida Decisão Interlocutória em momento posterior à interposição deste Agravo que declinou a competência para julgar a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021. Brasília, 15 de março de 2021 14:40:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador